Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751559-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, haja vista que a inicial não contém pedido liminar (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator